Tribunal: CARF
Processo: 13161.720105/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720105/2007-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.282 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
CELSO CORTADA CORDENONSSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. IDENTIDADE DE
MATÉRIAS SUSCITADAS. SÚMULA CARF No 1. RENÚNCIA À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial, com o mesmo objeto e mesmas matérias discutidas no
processo administrativo, ensejando o não conhecimento do recurso voluntário,
nos termos da Súmula CARF no1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720105/2007-62
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.282 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720105/2007-62

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CELSO CORTADA
CORDENONSSI contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campo Grande – DRJ/CGE – que acolheu parcialmente a impugnação
apresentada para reconhecer a área de reserva legal declarada na DIAT/2005.
Conforme consta na descrição dos fatos e enquadramento legal, teria o ora
recorrente deixado do comprovar a área total do imóvel, aquelas de reserva legal e preservação
permanente, bem como Valor da Terra Nua declarados em relação ao imóvel Fazenda Alegre,
localizado em Porto Murtinho/MS, no exercício 2005, culminando com uma exigência de R$
603.764,38 (seiscentos e três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos) –
“vide” f. 63/66.
Ao apreciar as teses suscitadas em sede de impugnação (f. 80/96), restou o
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL – ITR
Exercício: 2005
Prova Pericial.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
somente,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerarem prescindíveis ou impraticáveis.
Ilegitimidade do Sujeito Passivo.
Devidamente comprovado que a propriedade e a posse do imóvel
pertenciam ao declarante, na condição de condômino, na ocasião do fato
gerador do ITR, não há que se falar em nulidade do lançamento por erro
na identificação do sujeito passivo.
Obrigatoriedade de Entrega da Declaração do ITR. Condomínio
A obrigatoriedade de apresentar a declaração do ITR do imóvel rural
titulado a várias pessoas (condomínio), enquanto for mantido indiviso,
cabe a qualquer um dos titulares, na condição de condômino declarante.
Área de Preservação Permanente.
Para fins de exclusão das áreas de preservação permanente da incidência
do ITR, além do Ato Declaratório Ambiental - ADA, é necessário sua
comprovação, mediante Laudo Técnico, emitido por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART, que as discrimine, quantifique e identifique seu
enquadramento legal. São áreas de preservação permanente, passíveis de
exclusão da incidência do imposto, as definidas nos art. 2° e 3° da Lei n°
9.393/96. As áreas inundáveis e/ou inundadas, compostas por várzeas,
não se enquadram como área de Preservação Permanente nos termos da
Lei n° 4.771/65 (Código Florestal). Por outro lado, somente poderá ser
deduzida da área total do imóvel, para efeito da incidência do ITR, a
parcela da reserva legal, cuja averbação no registro de imóveis ocorreu
após a data de ocorrência do fato gerador do imposto.
Reserva Legal. Tributação. ADA. Averbação
Cabe afastar da tributação do ITR a área de reserva legal devidamente
comprovada nos autos mediante documentos hábeis e idôneos.
Área de Interesse Ecológico
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.282 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720105/2007-62

Para efeito de isenção do ITR, somente será aceita como de interesse
ecológico a área declarada em caráter específico, por órgão competente
federal ou estadual, para a propriedade particular.
Valor da Terra Nua – VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de
terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita
Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação,
somente, se na contestação forem oferecidos elementos de convicção,
como solicitados na intimação para tal, embasados em Laudo Técnico,
elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT. (f. 178/179)
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 12/02/2010, recurso
voluntário (f. 195/207), asseverando, em apertada síntese, que: (i) não deteria legitimidade
passiva, vez ser apenas um dos três condôminos proprietários; (ii) a isenção da área de
preservação permanente teria sido devidamente comprovada pelos documentos apresentados;
(iii) bastaria a declaração da existência das áreas, cabendo à fiscalização comprová-las; (iv) o
lançamento incorreu em redução no grau de utilização e na produtividade do imóvel rural sob
enfoque, e consequentemente aumentou a alíquota aplicada; (v) a negativa de realização de
perícia consistiria em “ (...) violação à garantia constitucional à ampla defesa, bem como à norma
prevista no art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72(..)” (f. 206); e, (vi) o arbitramento do valor da
terra nua foi realizado sem análise de dados específicos do imóvel em questão, distanciando-se
da realidade local e do valor declarado.
Às f. 324, solicitou o recorrente não fosse conhecido o recurso “[e]m razão da
perda superveniente de objeto do presente processo administrativo (por força da anulação do
débito)”, acostando cópia do julgamento da apelação/reexame necessário pelo TRF da 3a Região.
(f. 325/334), que confirmou a sentença, apenas majorando os honorários advocatícios.
Às f. 339/367, a Advocacia Geral da União juntou aos autos cópia da sentença
e do acórdão, ambos proferidos nos autos n° 0002203-06.2010.403.6000, informando
que foi proferida sentença pelo Juízo da 1a Vara Federal de Campo
Grande-MS nos autos da Ação Ordinária 00022030620104036000,
conservada pelo TRF3, com trânsito em julgado (em 09.05.2018)
regularmente certificado e vazada no sentido de:

[...] declarar a nulidade dos lançamentos realizados nos processos
administrativos nos 13161.720090/2007-32; 13161.720097/2007-
54 e 13161.720105/2007-62, determinando à ré que afaste a área
declarada como de preservação permanente da tributação do
ITR do imóvel em questão (Declarações de 2003, 2004 e 2005)
e, consequentemente, readeque o seu grau de utilização e a
alíquota aplicada.

Após, havendo imposto a pagar, comunique-me com urgência em
razão da existência de depósitos judiciais. (f. 339; sublinhas deste
voto)

Em 15 de setembro p.p foi esta Relatora cientificada da concessão da
segurança pelo i. Juiz Diego Câmara para que, no prazo de 30 (trinta) dias fosse concluído o
julgamento deste recurso, nos autos do processo judicial de no 1042057-69.2019.4.01.3400.
Conforme o § 1o do art. 55 do Anexo II – RICARF, o prazo para publicação e divulgação da
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.282 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720105/2007-62

Pauta de outubro/2020 é de 10 (dez) dias, tendo sido o feito incluído em sessão de julgamento,
em estrito cumprimento à ordem judicial.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo então a averiguar terem sido preenchidos os pressupostos de
admissibilidade.
Conforme relatado, o recorrente requereu não fosse o presente recurso
conhecido, sob a alegação de que houve a perda superveniente do objeto (f. 324) com o
ajuizamento da ação anulatória no 0002203.06.2010.403.6000 (f. 246/277), cujo objetivo era
desconstituir os lançamentos realizados para o bem imóvel objeto desta autuação, nos exercícios
de 2003 a 2005. A sentença, confirmada em recurso de apelação e remessa necessária, foi dado o
seguinte dispositivo:
POSTO ISSO, ratifico a antecipação de tutela concedida e, com
resolução de mérito (art. 269, I, do CPC), JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para o fim de declarar a
nulidade dos lançamentos realizados nos processos administrativos d's
13161.720090/2007-32; 13161.720097/2007-54 e 13161.720105/2007-
62, determinando à ré que afaste a área declarada como de preservação
permanente da tributação do ITR do imóvel em questão (Declarações de
2003, 2004 e 2005) e, consequentemente, readeque o seu grau de
utilização e a alíquota aplicada. (f. 292; destaques deste voto)
De fato, nos termos do verbete sumular de no 1 deste Conselho,
[i]mporta renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
A matéria suscitada neste recurso voluntário que ora se aprecia é idêntica
àquela analisada pelo Poder Judiciário, razão pela qual patente a concomitância. A renúncia a
esta esfera foi reconhecida por este eg. Conselho para o exercício de 2004, envolvendo o mesmo
bem imóvel que ora se aprecia. Confira-se:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2004
NORMAS
REGIMENTAIS.
CONCOMITÂNCIA
DISCUSSÃO
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVA.
MESMO
OBJETO.
NÃO
CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SÚMULA
CARF N° 01
De conformidade o artigo 78, § 2o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do recurso
voluntário representa desistência da discussão de aludida matéria na
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.282 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720105/2007-62

esfera administrativa, ensejando o não conhecimento da peça recursal.
(CARF. Acórdão no 2201-004.367, julgado em 18 de março de 2018),
Por essa razão, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital